Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. PACOTE DE DADOS DE INTERNET. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão desconstitutiva de resolução de contrato e condenatória à obrigação de não fazer, à indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Serviço de telefonia móvel. Contratação de dados de internet. Renovação automática. Cobrança indevida. A manifestação de vontade, por qualquer meio, é condição de existência do negócio jurídico, de modo que se tem por inexistente contrato sem manifestação de vontade do interessado. No recurso, a autora reconhece ter contratado os serviços de dados de internet em 05/05/2022, cujo período de validade é semanal (Claro “prezão”), contudo refuta a renovação automática do pacote nos dias 24 e 31 do mesmo mês, sobretudo por utilizar o serviço na modalidade pré-paga, em que normalmente se insere o crédito e posteriormente se solicita o serviço. Assim, ante a ausência de assentimento quanto ao serviço, não há obrigação quanto aos débitos vinculados à renovação automática do contrato de dados de internet, de modo que tais cobranças se mostram indevidas.
4 – Repetição do indébito. O documento de ID. 40290611 comprova a alegação de que foi descontado indevidamente da autora o valor de R$ 19,98, referente à renovação automática do serviço de internet. Nesse quadro, é devida a repetição do valor correspondente, na forma simples, tal como pleiteado na inicial.
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A autora não demonstrou o dispêndio de qualquer valor para solução ou decorrente do imbróglio, de sorte que não se acolhe o pedido de indenização.
6 – Danos morais. A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, seja por inscrição indevida ou outro motivo, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Dessarte, é de se reformar a sentença apenas para condenar a ré ao pagamento de R$ 19,98, a título de repetição de indébito. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J